Tribunal: TJDFT
Processo: 0742003-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACERVO PROBATÓRIO QUE SINALIZA MÚTUOS FRAUDULENTOS. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS. REVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que o acervo probatório juntado aos autos pela agravante sinaliza que foi vítima de operação fraudulenta, envolvendo terceira pessoa (fraudador) e o Banco agravado.
2. A suspensão dos pagamentos dos empréstimos em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.